Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730317-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN PATRICIA DA SILVA LARANJEIRA AGRAVADO: BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que não foi preenchido requisito imprescindível para a concessão liminar da ordem de busca e apreensão, qual seja, a constituição em mora do devedor (artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969), tendo em vista que a notificação extrajudicial foi cumprida irregularmente pelos Correios. Sustenta que o aviso de recebimento foi assinado por funcionária de loja comercial em endereço diverso do residencial da agravante, configurando nulidade da constituição em mora por ausência de entrega no domicílio correto. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo com imediata restituição do veículo, revogação da liminar de busca e apreensão e, no mérito, a extinção do processo sem resolução de mérito. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade (art. 99, § 7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi conhecido primeiro nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Da análise das condições econômicas do agravante demonstradas no processo, não há elementos a afastar a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada na origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a liminar para a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A controvérsia reside na demonstração de constituição do devedor em mora. Na forma do art. 2o. do Decreto-Lei n. 911/1969, a constituição em mora constitui pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão. Nos termos do art. 2o Decreto-Lei n.o 911/69: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” A constituição em mora, na forma do 397 do CC, em se tratando em obrigação com termo certo, se dá de pleno direito com o inadimplemento da obrigação: “Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” O Decreto 911/1968 não altera esta realidade jurídica, porém, por segurança jurídica, exige a demonstração prévia do pressuposto como condição de expedição do mandado de busca, com o que a decisão judicial primeira se faz com mais segurança (Tema 1132 do STJ): "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Por isso, a jurisprudência tem se assentado na premissa de que: “Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A notificação deve conter dados suficientes para especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato” (Acórdão 1882873, 07023499320248070010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, tal entendimento respalda-se na presença de dúvida séria sobre a existência da obrigação ou da mora. No caso em exame, em que o juízo entendeu, no recebimento da inicial, que a mora estava suficientemente demonstrada. No caso, a notificação extrajudicial de ID 238979095 (originário) foi encaminhada ao endereço residencial indicado pelo agravante no instrumento contratual de ID 238977188 (originário), no qual foi aposta sua assinatura eletrônica. Os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, conforme interpretados pela jurisprudência consolidada, foram devidamente preenchidos no caso em tela, havendo, portanto, fundamento sólido para a manutenção da decisão recorrida. Eventuais vícios que porventura existam no contrato ou na execução da obrigação devem ser alegados e decididos na primeira instância, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de incorrer em indevida supressão de instância. O agravo de instrumento não se presta a substituir o regular trâmite processual na origem, devendo limitar-se à análise dos pressupostos específicos da tutela de urgência deferida. Assim, a uma análise perfunctória, não há desacerto na decisão que reconheceu a mora e determinou a busca e apreensão do veículo. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j